Tribunal: TJDFT
Processo: 0715113-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0715113-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PATRICIA DECONTO GAZEN EMBARGADO: CASHME SOLUCOES FINANCEIRAS S.A. D E S P A C H O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Patrícia Deconto contra decisão desta Relatoria, proferida ao ID 58546131, que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto, ante a sua manifesta inadmissibilidade, com suporte no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Requer, em síntese, a reconsideração da decisão agravada ou a sua reforma pelo colegiado, para conhecimento e provimento do agravo de instrumento interposto. 2. O art. art. 1.021, § 2o, do CPC determina a intimação do agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, considerando que o juízo de retratação pressupõe o exercício prévio do devido contraditório. 3. Portanto, determina-se a intimação do agravado, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora